Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715542-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de dois recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes contra a sentença de ID 23898992, p. 1-9 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, no julgamento conjunto da ação de reintegração de posse (proc. 0733511-12.2019.8.07.0001) e da ação de resolução de contrato imobiliário c/c manutenção de posse e indenizatória (proc. no 0715542-24.2019.8.07.0020). A D. Joaquina Rodrigues Bezerra, nas suas contrarrazões apesentada ao recurso de apelação da empresa ré, suscitou preliminar de irregularidade de representação processual da recorrente (ID 23899019, p. 1-12). A Centrale Empreendimentos Imobiliários LTDA nas contrarrazões ao recurso da D. Joaquina suscitou preliminar de coisa julgada (ID 23899030, p. 1-8). Assim, com base no princípio do contraditório substancial (art. 10[1], CPC), faculto às partes, caso queiram, manifestarem acerca das preliminares indicadas acima, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto com o processo no 0733511-12.2019.8.07.0001. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 18 de março de 2021, 20:24:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator